Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO IGP-M. LEI 8.245/1991. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente em parte o pedido da autora, para condenar os réus ao pagamento de valores em virtude do inadimplemento contratual relativo ao contrato de locação do imóvel residencial e, julgou improcedente o pedido reconvencional.

2. In casu, os réus apelantes declaram que diante da divergência no índice a ser usado para a atualização da parcela de aluguel, realizaram o depósito extrajudicial dos valores correspondentes ao pagamento do aluguel, do seguro incêndio proporcional e do IPTU que entendiam ser devidos. Alegam cobrança excessiva quanto à restituição do imóvel.

3. Ante a previsão contratual não há de se falar em índice de reajuste diverso do previsto no contrato. 3.1 Os réus objetivam a revisão do valor do aluguel, que possui regramento próprio na Lei de Locações, mas que demanda intervenção judicial, não se mostrando cabível o reconhecimento da quitação de valores ante a alteração unilateral pelos locatários. 3.2 Não havendo o pagamento dos valores à título de aluguel, conforme reconhecido pelos próprios requeridos, é de rigor a condenação da parte ré ao adimplemento dos aluguéis vencidos em 26/02/2021, 26/03/2021 e 12/04/2021 (proporcional).

4. Os serviços objeto de cobrança limitam-se a restituição do imóvel, não havendo cobrança excessiva pela locadora, pois as questões acerca das supostas infiltrações e vazamentos não constam na relação dos serviços executados para entrega do imóvel.

5. No tocante ao apelo apresentado pela autora, deve ser observado o índice de reajuste previsto em contrato, referentes aos aluguéis vencidos em 26/02/2021, 26/03/2021 e 12/04/2021 (proporcional).

6. Recursos conhecidos. Provido o da autora e não provido o dos réus.